Tribunal: CARF
Processo: 18186.726737/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726737/2017-47
ACÓRDÃO
1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015,
01/05/2015, 01/06/2015, 01/10/2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração lavrado com
observância de todas as formalidades legais e do qual foi o contribuinte
regularmente cientificado para apresentação de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015,
01/05/2015, 01/06/2015, 01/10/2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA MENSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
EXIGIBILIDADE.
O não recolhimento de estimativas mensais declaradas em DCTF enseja o
lançamento de multa isolada prevista no artigo Art.44, inciso II, alínea b da
Lei 9.430/96.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015,
01/05/2015, 01/06/2015, 01/10/2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726737/2017-47
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/09.
1. Trata o presente processo de impugnação em face de Auto de Infração de Multa
por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, referente aos
períodos de apuração 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015, 01/05/2015,
01/06/2015 e 01/10/2015 (fl.33).
2. O lançamento exige crédito tributário no total de R$ 123.471,89, com
fundamento no artigo 2o e Art.44, inciso II, alínea b da Lei 9.430/96, decorrente da falta
de recolhimento das seguintes estimativas:

3. Cientificado da exigência fiscal em 03/07/2017, conforme informação de fl.34,
em 26/07/2017, o contribuinte apresentou impugnação (fls.04/16), alegando, em síntese:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726737/2017-47
3
a)nulidade do auto de infração por: ausência da descrição dos fatos, afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório e da transparência da Administração
Pública. Ausência de informação do número do processo administrativo e das eventuais
conseqüências do não pagamento da multa isolada.
b)efeito confiscatório da multa e afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, devendo ser reduzida ao justo patamar de 10%. Cita doutrina e decisões
judiciais.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/09, conforme acórdão n. 109-
008.613, de 14 de setembro de 2021 (e-fls. 38), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015,
01/05/2015, 01/06/2015, 01/10/2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não já que se falar em nulidade do lançamento quando o auto de infração
foi lavrado com observância das formalidades legais, inclusive a motivação,
e foi regularmente cientificado e entregue ao contribuinte, o qual teve o
prazo regulamentar de 30 dias para apresentação de sua defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015,
01/05/2015, 01/06/2015, 01/10/2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA MENSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
EXIGIBILIDADE.
O não recolhimento de estimativas mensais declaradas em DCTF enseja o
lançamento de multa isolada prevista no artigo Art.44, inciso II, alínea b da
Lei 9.430/96.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 54, repetindo,
em linhas gerais, os mesmos argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência do auto de infração
combatido.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726737/2017-47
4

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegações de
ofensa ao princípio do não confisco e de outros princípios constitucionais, matérias cuja
apreciação é vedada aos órgãos de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF
no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em razão disso, a arguição relacionada aos temas não será conhecida.

Preliminar de Nulidade

Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do auto de infração por
ausência de motivação, fato que teria cerceado a sua ampla defesa, conforme expresso no artigo
5o, LV, da Constituição Federal. Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:

“Da preliminar de nulidade

6. Em preliminar, a impugnante alega nulidade do auto de infração por ausência de
motivação, do número do processo administrativo e das eventuais conseqüências do não pagamento da
multa isolada, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7. As alegações são
improcedentes. 8. O Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos
seguintes termos: Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. (...)
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. 9. Da leitura do dispositivo
acima transcrito depreende-se que são duas as causas de nulidade do auto de infração: a incompetência do
autuante e a preterição do direito de defesa. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio. 10. Pelo exame dos autos, verifica-se que não ocorreram os pressupostos supracitados, uma vez
que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal - servidor competente para efetuar
o lançamento -, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos por ele
emitidos. 11. Além disso, verifica-se que o contribuinte teve ciência do auto de infração em 03/07/2017
(fl.34), sendo lhe propiciado todas as condições para apresentar sua defesa. O enfrentamento das questões
na impugnação denota perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram a autuação. O auto de
infração apresenta a devida motivação e fundamentação legal, observando as prescrições contidas no Decreto n
fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e plenamente manifestar suas razões de defesa.”

Com razão o acórdão
recorrido.

Aduzo que o auto de infração de
e-fls. 33 contém todos os elementos obrigatórios determinados pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, a saber: a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a descrição do
fato; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, não tendo sido caracterizado o
cerceamento de defesa propalado pelo Recorrente.

Em razão disso, rejeito a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726737/2017-47
5
preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

Como relatado, trata o presente processo de
recurso contra decisão da instância a quo, que julgou improcedente impugnação contra Auto de
Infração de Multa por falta de recolhimento de CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, referente aos
períodos de apuração 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015, 01/04/2015, 01/05/2015,
01/06/2015 e 01/10/2015.

A fundamentação adotada no voto
condutor do acórdão recorrido é a que segue:

(...) 15. Conforme auto de infração (fl.33) a
multa isolada foi lançada por falta de recolhimento da estimativa de CSLL de janeiro/2015, fevereiro/2015,
março/2015, abril/2015, maio/2015, junho/2015 e outubro/2015, com fundamento nos Art. 2o e Art.44,
inciso II, alínea b da Lei 9.430/96. 16. O artigo 2o da Lei no 9.430/1996 permite à pessoa jurídica sujeita à
tributação pelo Lucro Real optar pelo pagamento mensal a título de estimativas. Art. 2o A pessoa jurídica
sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§1o e 2o do art.29 e nos arts. 30, 32,
34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. 17. As estimativas constituem, por sua vez, antecipação
do tributo porventura apurado ao fim do período-base e a legislação tributária estabelece multa sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, conforme Art.44, inciso II, alínea b da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) II - de 50%
(cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: a) na forma do art. 8o da
Lei no 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. 18. Portanto, a regra é clara e decorre de expressa disposição
legal. No caso de ausência ou insuficiência de recolhimento mensal a título de estimativa, cabível a
aplicação da multa de 50% exigida isoladamente apurada sobre o montante não recolhido, inclusive nas
hipóteses de apuração de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL, no ano-calendário
correspondente. 19. No presente caso, as estimativas de CSLL de janeiro/2015 (R$ 37.028,18),
fevereiro/2015, (R$ 44.638,19), março/2015 (R$ 49.007,73), abril/2015 (R$ 33.301,77), maio/2015 (R$
26.740,33), junho/2015 (R$ 29.628,19) e outubro/2015 (R$ 26.599,34) foram declaradas nas respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federias – DCTF:

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726737/2017-47
6

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.553 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726737/2017-47
7

20. No entanto, não houve recolhimento dos respectivos débitos conforme consulta aos sistemas
internos da RFB, tampouco os mesmos foram comprovados pelo contribuinte junto à impugnação. 21.
Sendo assim, correto o lançamento da multa isolada por ausência de recolhimento das estimativas.”

Considerando que o Recorrente literalmente repisa argumentos apresentados em sede de
impugnação, não oferece novos elementos de prova, e em nenhum momento enfrenta os
apontamentos da decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-
me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo

Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada, e no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Original